Tribunal: TJDFT
Processo: 0723624-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório porque enfatizou a necessidade de adoção dos critérios e prioridades tecnicamente definidos e os afastou quanto ao risco vermelho aplicado pela Secretaria de Saúde. Sustenta que o laudo acostado aos autos evidencia a urgência necessária bem como as repercussões negativas da espera excessiva.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão da embargante. Esta Turma Recursal analisou rigorosamente a prova e chegou à conclusão de que embora a classificação de risco seja vermelha para o exame de biometria ultrassônica, “o diagnóstico é de catarata senil incipiente. Portanto, ainda que seja realizado o exame pré-operatório, a cirurgia de catarata, a priori, não apresenta o mesmo grau de risco dada a incipiência do quadro” e entendeu que não é o caso de excepcionalidade inafastável – até mesmo pela ausência de relatório médico - a justificar a intervenção judicial para que o autor receba atendimento antes de outros pacientes de mesma classificação que estão na fila há mais tempo.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e de cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.